Tribunal: STF
Processo: Rcl 81664
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

1. Tetra Tech Coffey Consultoria e Serviços Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão proferida em 27.10.2025, mediante a qual indeferi pedido de retirada do agravo interno da pauta da sessão virtual da Segunda Turma, tendo em vista pretendido julgamento presencial, por concluir ausente prejuízo quanto à apreciação em ambiente virtual.

Nas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão recorrida, porquanto desconsiderado o fato de que à data da publicação, ocorrida em 30.10.2025, já havia se esgotado o prazo regimental para envio de sustentação oral por meio eletrônico, no que aponta ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a pecha apontada, a fim de ver realizado julgamento presencial.

2. Tem-se, a esta altura, a conclusão da apreciação do agravo interno, a revelar prejudicado o requerimento formalizado.

A par disso, conforme consignei na decisão proferida em 27.10.2025, a Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki), circunstância não constatada na espécie, ante ausência de prejuízo quanto à apreciação em ambiente virtual.

Eventual sustentação oral por meio eletrônico poderia ter sido realizada, na forma e no tempo próprios, nos termos do art. 21-B, §2º, do RISTF:
“§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”

Não tendo a parte encaminhado tempestivamente a sustentação oral por meio eletrônico, mostra-se inadequada a alegação de prejuízo decorrente de situação a que deu causa.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente